Tribunal: TJPA
Processo: 0802554-58.2021.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802554-58.2021.8.14.0005

RECORRENTE: NERIVAL JERONIMO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802554-58.2021.8.14.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): NERIVAL JERONIMO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA CONVOCADO(A): AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Nerival Jerônimo Cardoso da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de suposta tentativa de homicídio qualificado, mediante disparo de arma de fogo e golpes de arma branca contra a vítima, além de posse irregular de arma de fogo. A defesa requereu a absolvição sumária por inexistência de animus necandi, ou, subsidiariamente, a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e (iii) determinar se é possível afastar, desde já, a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo exauriente sobre a prova, tampouco a certeza exigida para condenação.

4.

A pronúncia é decisão interlocutória mista que não adentra o mérito, sendo vedado ao juízo togado afastar teses defensivas ou qualificadoras, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e da soberania dos veredictos.

5.

No caso, a materialidade encontra-se comprovada por exames periciais, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos que apontam o recorrente como autor dos disparos e das facadas, com agressões em regiões vitais, suficientes para justificar o animus necandi em tese.

6.

A alegação de legítima defesa não se mostra demonstrada de forma inequívoca, havendo versões conflitantes nos autos, o que impede a absolvição sumária com base no art. 415 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia.

7.

O pedido de desclassificação para lesão corporal também demanda análise profunda do elemento subjetivo da conduta — animus necandi —, não sendo possível afastá-lo de plano diante da gravidade das agressões e das regiões atingidas, o que atrai a competência do Júri.

8.

A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, pois há elementos que indicam possível desentendimento de pequena monta como causa da agressão, razão pela qual deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento adequado para juízo definitivo sobre a existência de excludentes de ilicitude ou desclassificação do delito.

2.

Havendo indícios de animus necandi, a imputação por homicídio tentado deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, ainda que a defesa sustente tese de lesão corporal.

3.

A exclusão de qualificadora somente se justifica quando manifestamente descabida, hipótese não configurada quando há elementos mínimos nos autos que sustentem sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 413, § 1º; 415, I e II; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 28/06/2016.

·

STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 08/11/2016.

·

TJRS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21/11/2019.

·

STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, T6, j. 23/08/2022.

·

STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 20/05/2024.

·

STJ, HC 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802554-58.2021.8.14.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): NERIVAL JERONIMO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA CONVOCADO(A): AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Nerival Jerônimo Cardoso da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática de homicídio tentado qualificado, em razão de fatos ocorridos em 25 de abril de 2021, ocasião em que teria efetuado disparo de arma de fogo e desferido golpes de arma branca contra a vítima, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, além de manter arma de fogo em depósito sem a devida autorização legal.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, pronunciando o recorrente nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 29880703), sustentando, em síntese: (i) a inexistência de animus necandi, com pedido de absolvição sumária, ou, subsidiariamente, de impronúncia; (ii) a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal; e (iii) o afastamento da qualificadora do motivo fútil por alegada improcedência.

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação (ID n° 29880708).

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID n° 29880707).

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 30778960).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Irresignada, a defesa do recorrente interpôs recurso em sentido estrito contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sustentando, em síntese: a inexistência de animus necandi, com pedido de absolvição sumária, ou, subsidiariamente, de impronúncia; a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal; e (iii) o afastamento da qualificadora do motivo fútil por alegada improcedência.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada por meio dos laudos periciais constantes dos autos, notadamente o exame de corpo de delito da vítima (ID n° 29880542, p.36), bem como o laudo de potencialidade lesiva do armamento apreendido (ID n° 29880542, p. 40), documentos que evidenciam a efetiva ocorrência de lesões de natureza grave, compatíveis, em tese, com a dinâmica descrita na imputação.

No tocante aos indícios de autoria, estes emergem do conjunto probatório produzido ao longo da instrução, especialmente a partir dos depoimentos colhidos em juízo, que apontam o recorrente como o responsável pelas agressões perpetradas, consistentes em golpes de arma branca desferidos em regiões vitais do corpo da vítima, além do emprego de arma de fogo no contexto dos fatos.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

No que se refere ao pedido de absolvição sumária, fundado na alegação de legítima defesa, observa-se que a dinâmica dos fatos apresenta versões conflitantes, inexistindo prova segura e incontestável de que o recorrente tenha atuado dentro dos estritos limites do animus defendendi. Ao revés, a pluralidade de meios empregados e as circunstâncias em que se deram as agressões impedem o reconhecimento, de plano, da excludente de ilicitude, impondo-se que a controvérsia seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

Igualmente não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. A aferição da existência ou não do animus necandi demanda análise aprofundada do elemento subjetivo da conduta, providência incompatível com a fase de pronúncia, sobretudo quando o acervo probatório revela indícios de que as agressões foram direcionadas a regiões de alta letalidade, circunstância que, ao menos em tese, autoriza a subsunção ao tipo penal de homicídio tentado.

Ademais, a análise - se o réu desejava ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a exclusão de circunstância qualificadora, na fase de pronúncia, somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se evidencia no caso concreto. Os elementos constantes dos autos indicam que a conduta teria sido motivada por desentendimento de pequena monta, circunstância que, em tese, pode caracterizar a qualificadora imputada, devendo eventual juízo de afastamento ser reservado ao Conselho de Sentença, a quem compete apreciar, de forma soberana, as circunstâncias do fato.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Assim, não se mostrando manifestamente descabida a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, impõe-se a sua manutenção na decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 29/06/2026